Tribunal: TJDFT
Processo: 0718456-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718456-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALIETE MONTEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709487-80.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo banco executado, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Inicialmente, relata se tratar de cumprimento de sentença, no qual o banco agravante deve pagar à parte agravada o valor de R$ 164.246,99 (cento e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos). Registra que as partes ora litigantes são credoras e devedoras recíprocas, o que possibilitaria a compensação dos valores, nos termos do art. 368 do Código Civil. Enfatiza que, existente uma sentença que demarca direitos e obrigações dos litigantes, donde se extrai que os créditos do ora agravante superam os créditos da parte agravada, a extinção do cumprimento de sentença pela compensação é medida impositiva. Tece demais considerações e colaciona julgado em favor da tese defendida. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para autorizar a compensação dos débitos. Preparo recolhido no ID 36098134 e ID 36098133. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à relevância da fundamentação deduzida (probabilidade do direito) e à existência de risco de lesão grave (perigo de dano) ou risco ao resultado útil do processo proveniente da decisão interlocutória agravada, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 124607038 - autos de origem): Intimado para pagamento espontâneo da obrigação, o requerido efetuou depósito judicial no ID n° 121409232, no valor de R$ 189.427,90 (cento e oitenta e nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa centavos). Impugnação no ID n° 123085788. Aduz que efetuou depósito para garantia do Juízo; que deve ser deferido efeito suspensivo à impugnação frente ao perigo de dano e de impossível reparação; que deve haver a compensação de valores; que há excesso no valor cobrado; que não devem ser arbitrados honorários em seu desfavor. Resposta do credor no ID n° 124151512. É o relato. Decido. Inicialmente, não há que se falar em nulidade, vez que a apuração do valor devido depende apenas de cálculo aritmético, conforme preceitua o art. 509, §2° do CPC, tendo a parte credora juntado planilha detalhada no ID n° 104806201. No que refere ao efeito suspensivo, em que pese ser relevante o fundamento do devedor, não verifico qualquer perigo de dano. Além disso, o réu efetuou depósito para garantia do Juízo, não tendo atualizado a verba cobrada até a data do pagamento, afastando o disposto no art. 525, §6° do CPC. No mérito, o requerido informa que no mês de março de 2018 era devido em seu favor o valor de R$ 186.779,77 (cento e oitenta e seis mil setecentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos), que atualizados perfazem a quantia de R$ 348.443,50 (trezentos e quarenta e oito mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos). Não se contrapõe ao valor cobrado, R$ 189.427,90 (cento e oitenta e nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa centavos), requerendo exaustivamente a compensação de quantias, afirmando que não é devedor, sendo na verdade, credor do valor de R$ 159.015,60 (cento e cinquenta e nove mil, quinze reais e sessenta centavos). O título executado possui o seguinte dispositivo: “Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o espólio ao pagamento dos valores cobrados na inicial, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento de cada prestação, assim como julgo PROCEDENTE em parte os pedidos reconvencionais para condenar o banco a devolver de forma simples os valores retidos após o falecimento da contratante, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar de cada desconto indevido. Custas meio a meio. Honorários no percentual de 10% do valor das condenações devidos a ambas as partes. O requerido ainda deverá honorários no percentual de 10% da dobra requerida. Com o trânsito em julgado, pagas as custas finais e tomadas as providências de praxe, arquive-se. P.R.I.” Nesse passo, resta claro que as partes são ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, podendo as obrigações se extinguirem, até onde se compensarem, nos termos dos artigos 368, do CC e 525, §1°, VII, do CPC. Nada obstante, a compensação somente é viável quando há reciprocidade de créditos e dívidas dotadas de certeza, liquidez e exigibilidade, hipótese não configurada no caso concreto, vez que a verba executada pertence ao Espólio de Aliete Monteiro de Souza, ficando seu levantamento condicionado ao procedimento sucessório adequado, conforme já mencionado na decisão de ID n° 104987514, decotando-se apenas o valor referente aos honorários e as custas. Observo, ainda, que conforme afirmado pelo devedor o depósito efetuado foi realizado apenas para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação, ID n° 123085788, Pág. 2, não se confundindo com cumprimento voluntário da sentença, fazendo incidir a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC. No mais, não há de se aplicar ao devedor a multa prevista no art. 81 do CPC, como requer o credor, pois não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, tendo o requerido utilizado a prerrogativa prevista no art. 525 do CPC, para impugnar a cobrança. Além disso a alegação de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que, contudo, não foi demonstrado. Isto posto, REJEITO a impugnação. Homologo como devido ao espólio o valor de R$ 164.246,99 (cento e sessenta e quatro mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), honorários advocatícios no valor de R$ 24.637,04 (vinte e quatro mil e seiscentos e trinta e sete reais e quatro centavos) e custas processuais no valor de R$ 543,87 (quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos), totalizando a importância de R$ 189.427,90 (cento e oitenta e nove mil e quatrocentos e vinte e sete reais e noventa centavos), atualizados até o dia 17/02/2022. Aplico, sobre o saldo remanescente, multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, §1o do CPC. Determino à parte autora que junte aos autos planilha atualizada do débito e requeira o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sendo facultado ao devedor o pagamento do saldo remanescente. Com a juntada da planilha, expeça-se certidão de crédito para fins de inventário. I. Conforme relatado, o banco executado, ora agravante, se insurge contra a decisão acima transcrita que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, bem como indeferiu o seu pleito de compensação de débitos. O Código Civil, ao tratar do tema da compensação, estabelece que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Confira-se: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Por sua vez, o artigo 369 do referido diploma legal prevê a condição para que haja a possibilidade de compensação: Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Com base nos artigos supra, verifica-se que o instituto da compensação só será aplicado se ambas as dívidas forem líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Ainda sobre o instituto jurídico da compensação, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam: A compensação pode ocorrer sempre que duas pessoas são, reciprocamente, credoras e devedoras ao mesmo tempo, caso em que as duas obrigações se extinguem até onde se compensarem. Na medida em que ocorre, portanto, é causa extintiva da obrigação civil (CC 368) e da obrigação tributária (CTN 156 II). É mais simples e econômico evitar um pagamento dúplice, quando entre as mesmas pessoas existem diversas relações de débito e crédito. Por isso essas obrigações recíprocas devem extinguir-se, na medida dos valores que podem ser compensados. (Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery- Código Civil Comentado – 8a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, pág. 498) Assim sendo, a compensação como meio indireto de extinção das obrigações incidirá de pleno direito na hipótese de dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e fungíveis. Além disso, a compensação independe do planejamento volitivo dos sujeitos da obrigação e deve ser reconhecida sempre que o juiz se deparar com o fato objetivo de que duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. Em outras palavras, a compensação não é um negócio jurídico, mas um fato jurídico do qual a lei extrai consequências jurídicas independentemente da anuência ou do interesse das partes. Ensina Eduardo Espínola: A compensação legal opera-se, em virtude da lei, automaticamente, desde que entre duas pessoas existam créditos e débitos recíprocos, com os requisitos da mesma lei. Ordinariamente, é em juízo que se apura a existência da compensação, cumprindo à parte da qual se reclama um pagamento, alegar e provar que tem contra o seu credor um crédito a compensar com a sua dívida. Afirma-se, entretanto, que isso, não obstante a compensação, se produz pelo só efeito da lei, porquanto, verificando o juiz a coexistência das duas dívidas compensáveis, deve declará-la realizada desde o momento em que ocorreu essa coexistência. (Garantia e Extinção das Obrigações, Bookseller, Atualização: Francisco José Galvão Bruno, 2005, p. 192) No caso dos autos, não há qualquer impedimento à compensação pretendida pelo banco ora agravante, com fundamento no art. 368 e seguintes do Código Civil. Ambas as partes são credoras e devedoras recíprocas, e o fato do levantamento do crédito pertencente à parte agravada depender do encerramento de processo de inventário em curso não inviabiliza a compensação, pois basta que se noticie ao Juízo Sucessório a realização da compensação. Destarte, a medida que se impõe à espécie é a extinção da pretensão executória, operada pela compensação, prevista no art. 525, §1o, inciso VII, do CPC. Confira-se: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Nesse mesmo sentido é o posicionamento desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ARTIGO PUBLICADO EM BLOG PESSOAL. ÂNIMO DIFAMATÓRIO EVIDENCIADO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DIREITO DE RESPOSTA. DESPROPORCIONALIDADE. EXCESSO. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DE AMBAS AS PARTES. DANOS MORAIS RECÍPROCOS E PROPORCIONAIS. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 8. Por se tratar de dívidas recíprocas e simultâneas, as indenizações devem ser compensadas entre si (art. 368 do Código Civil). 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1290520, 07078002420188070006, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE DECISÕES PROFERIDAS EM JULGAMENTO DE AGRAVO POR INSTRUMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS/DÉBITOS RECÍPROCOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 368 E 369, DO CC. REQUISITOS PRESENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença. 1.1. O pronunciamento judicial recorrido, extinguiu o feito, pelo pagamento (CPC, 924, II), promovendo a compensação de créditos/dívidas das partes exequente e executada, na medida em que são, ao mesmo tempo, credor e devedor um do outro, no tocante ao valor principal do débito; determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença tão somente em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da patrona do exequente. 1.2. Em suas razões, o apelante aduz que a sentença não considerou as decisões proferidas em julgamento de agravos por instrumento, bem ainda os requerimentos apresentados pelo exequente no curso do processo. 1.3. Defende a inviabilidade da compensação, ao argumento de que quem deve figurar no polo deste cumprimento de sentença é a advogada do exequente. 1.4. Destaca a existência de erro material quanto a multa fixada a título de litigância de má-fé. 2. Afasta-se a alegação de que a sentença desconsiderou decisões proferidas no julgamento dos agravos por instrumento interpostos no curso do processo. (...) 4. Segundo a previsão do artigo 368 do Código Civil "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". E no artigo 369, seguinte, estabelece que "a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis". 4.1. Na espécie, verifica-se que as partes são credor e devedor em um processo e, opostamente, ao mesmo tempo, devedor e credor em outro, tornando-se perfeitamente possível a compensação das obrigações, até o montante em que se equiparam, segundo a disciplina do artigo 368, do Código Civil, máxime quando ambos os feitos encontram-se em fase de cumprimento de sentença, atendidos, por conseguinte, os requisitos exigidos pelo artigo 369, do mesmo diploma legal, quais sejam: que as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 4.2. Precedente da Turma: "(.......) 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu a pretensão executória, pela compensação, prevista no art. 525, inciso VII e 924, inciso III, ambos do CPC. 2. Nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, a compensação efetua-se, de pleno direito, entre dívidas recíprocas, líquidas, exigíveis, vencidas e fungíveis. 3. In casu, embora as partes não concordem com o valor objeto da outra execução, há consenso em relação ao débito executado nestes autos, o qual é muito inferior ao daquela. Logo, restando demonstrada a existência de dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e fungíveis, correta a compensação, impondo-se a manutenção da sentença resistida. 4. Recurso conhecido e desprovido". (2a Turma Cível, PJe no 0727524-29.2018.8.07.0001, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 16/12/2019) (...) 6. Apelo conhecido e improvido. (Acórdão 1255073, 07376143320178070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por conseguinte, na qualidade de meio indireto de extinção das obrigações, a compensação incide de pleno direito na hipótese em que se divisa a existência de dívidas recíprocas. Nesse contexto, pelo menos em sede de cognição sumária, presente a verossimilhança do direito alegado, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 8 de junho de 2022 17:52:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador